Tribunal: STF
Processo: Rcl 66983
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 870.947-RG, TEMA 810, E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.317.982-RG, TEMA 1.170. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM: DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação ajuizada, em 1º.4.2024, por Mário Bernardes Filho contra “decisões da 1ª Turma Recursal e do Juiz Federal Coordenador das Turmas Recursais da Subseção Judiciária Federal de Minas Gerais” pelas quais teriam sido desrespeitadas as teses de repercussão geral firmadas por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, Tema 810, e no Recurso Extraordinário n. 1.317.982-RG, Tema 1.170.



O caso



    2. Em 17.9.2021, a Turma Recursal da Seção Judiciária de Minas Gerais negou provimento ao Recurso n. 1686-61.2012.4.01.3809 interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS contra Mário Bernardes Filho:



    “PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. COMPUTO DE PERÍODO DE ATIVIDADE RURAL ANTERIOR À EDIÇÃO DA LEI N° 8.213/1991. INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL CORROBORADO POR PROVA TESTEMUNHAL CONVINCENTE. RESSALVA QUANTO AO VALOR PROBATÓRIO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO NOS AUTOS DE RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PERANTE O JUÍZO DO TRABALHO. AÇÃO TRABALHISTA AJUIZADA 37 ANOS APÓS O ENCERRAMENTO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA MATERIAL A DAR LASTRO À SENTENÇA RECORRIDA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA REFERENCIAL - TR. ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR - INPC. MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL. TESES FIXADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. RECURSO ESPECIAL Nº 1.495.146 (TEMA Nº 905). DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 870.947/SE. RECURSO DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL NÃO PROVIDO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA CONFIRMADA” (fl. 57, e-doc. 11).



    Contra esse acórdão, Mário Bernardes Filho opôs embargos de declaração (fls. 69-74, e-doc. 11), rejeitados pela Primeira Turma Recursal da Seção Judiciária de Minas Gerais em 17.2.2023:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS PELA PARTE AUTORA CONTRA ACÓRDÃO EM RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO. TEMPO RURAL. PEDIDO PROCEDENTE. ACÓRDÃO NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO INSS E MANTEVE A SENTENÇA NA ÍNTEGRA. 



    ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DECORRENTE DE A) NO TEMA 1105 O STJ ESTÁ DISCUTINDO SE A SÚMULA 111 DE SUA JURISPRUDÊNCIA É COMPATÍVEL COM O CPC DE 2015; B) O ACÓRDÃO APLICOU A SÚMULA SEM OBSERVAR A PENDENCIA DO JULGAMENTO NO STJ; C) A CORRECÃO MONETÁRIA PELA TR FERE A JURISPRUDÊNCIA DO STF E PODE SER CONHECIDA DE OFÍCIO. 



    NÃO EXISTE OMISSÃO A SER SANADA. 



    A SÚMULA 111 DO STJ ESTÁ EM PLENO VIGOR E NO TEMA 1105, COM JULGAMENTO AINDA NÃO CONCLUÍDO, NÃO EXISTE DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE RECURSOS INOMINADOS NO ÂMBITO DE TURMAS RECURSAIS. QUANTO AOS HONORÁRIOS, TAMBÉM NÃO EXISTE OMISSÃO A SER SANADA OU MATÉRIA A SER ENFRENTADA DE OFÍCIO. O ACÓRDÃO FOI EXPRESSO AO AFIRMAR A PRECLUSÃO: (…).



    MATÉRIA CONTROVERSA ENFRENTADA DE FORMA EXPRESSA E CLARA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. TENTATIVA DE ALTERAR O MÉRITO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE” (fl. 86, e-doc. 11).



    O reclamante interpôs, então, recurso extraordinário (fls. 96-117, e-doc. 11), inadmitido pelo Juiz Federal Coordenador das Turmas Recursais da Seção Judiciária de Minas Gerais pelos seguintes fundamentos:



    “3. Apreciando o Tema de Repercussão Geral n. 810, o STF reconheceu a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, na parte em que determina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, por se tratar de índice inadequado ao fim a que se destina. Na sessão de 03/10/2019, concluindo o julgamento de embargos de declaração, a Corte Suprema, por maioria, entendeu incabível a modulação dos efeitos da decisão. 



    4. Contudo, ao contrário do que alega o recorrente, extrai-se do acórdão que não houve interposição de recurso em relação a este capítulo da decisão, o qual foi mantido pela Turma Recursal. Até porque a tese firmada pelo STJ no Tema 905 que trata das condenações à Fazenda Pública, foi fixada nos seguintes termos: ‘Correção monetária: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.’



    5. Logo, uma vez publicada a decisão paradigma, incumbe ao tribunal de origem negar seguimento ao recurso extraordinário, inclusive em fase de agravo, se o acórdão recorrido coincidir com a orientação do tribunal superior (CPC, arts. 1.040, I, e 1.042, § 2º).



    6. Ademais, o STJ decidiu, em 10.3.2023, o Tema 1105, fixando a seguinte tese: ‘Continua eficaz e aplicável o conteúdo da Súmula 111/STJ (com a redação modificada em 2006), mesmo após a vigência do CPC/15, no que tange à fixação de honorários advocatícios.’



    7. Por fim, o STF, no âmbito do Tema n. 1.170 da repercussão geral, definiu que: ‘É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado’” (fls. 120-121, e-doc. 11).



    3. O reclamante afirma ter havido “explícita recusa de aplicar o Tema de Repercussão Geral n. 810 porque ‘não houve interposição de recurso em relação a este capítulo da decisão’, o que revela violação ao Tema 1.170, preclaro ao estabelecer a aplicabilidade da orientação do Tema 810 até mesmo nos casos já transitados em julgado” (fl. 6).



    Sustenta ser “irrelevante o fato de o Reclamante não ter recorrido da decisão de piso para fins de aplicação do Tema 810 e mesmo da EC n. 113/2021 (a partir de dezembro de 2021), considerando as diretrizes cristalizadas com o julgamento do Tema de Repercussão Geral 1.170” (fl. 6).



    Requer o deferimento de justiça gratuita.



    Pede a procedência da reclamação “para, reafirmando a autoridade dos Temas de Repercussão Geral 810 e 1.170, adequar a decisão reclamada. O Reclamante, por fim, pede e espera a concessão dos beneplácitos da gratuidade de justiça forte na declaração anexa, bem como a juntada, capa a capa, dos autos no qual a decisão reclamada foi proferida ” (fl. 7).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    5. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 



     



    6. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao rejeitar embargos de declaração e negar seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo reclamante, as autoridades reclamadas teriam desrespeitado as teses de repercussão geral firmadas por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, Tema 810, e no Recurso Extraordinário n. 1.317.982-RG, Tema 1.170.



    7. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 



     



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente. 



    8. Na espécie vertente, não há notícia de interposição de agravo interno pelo reclamante contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto, não tendo havido o exaurimento das instâncias ordinárias.



     



    No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, 
estabelece-se a inadmissibilidade de reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível a reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser ela sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



     “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 1. Necessidade de esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pela Suprema Corte em repercussão geral. 2. Impossibilidade de se utilizar o instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil” (Rcl n. 45.160-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.8.2021).



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. FEITO PROPOSTO PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, DO CPC/2015). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige o esgotamento da instância de origem, o que ocorre com o julgamento de agravo interno manejado contra decisão do Presidente ou Vice-Presidente que inadmite o recurso extraordinário. III - Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 47.262-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 24.9.2021).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º 
do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora